Tribunal: TJDFT
Processo: 0712763-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. NOVA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, CPC. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que foi extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, diante do não recolhimento de custas processuais para realização de nova diligência.
III. Razões de decidir
3.O art. 82, caput e § 1o, preconiza que incube ao autor o pagamento das despesas dos atos que requerer no processo.
4.A parte, mesmo tendo sido previamente intimada para indicar endereço para localização de veículo devidamente acompanhado do recolhimento das custas complementares, quedou-se inerte quanto à última determinação, não havendo, portanto, decisão surpresa.
5. A ausência de pagamento das custas processuais para a realização de novas diligências resulta na falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a localização do bem e a citação da parte ré são essenciais para o prosseguimento da ação. Assim, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, caput e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1849789, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 17.04.2024; TJDFT, Acórdão 1900407, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 31/7/2024.